Tribunal: TJSP
Processo: 1002512-35.2018.8.26.0348
Classe: Remessa Necessária Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Ricardo Graccho
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
1. Verificado o nexo concausal, possível a conversão do auxílio-doença previdenciário no homônimo acidentário.
2. Constatada a incapacidade laborativa parcial e permanente, de rigor a concessão de auxílio-acidente.
3. A concessão de auxílio-doença pelo mesmo fato gerador determina a suspensão do auxílio-acidente durante a sua vigência. Inteligência do art. 104, § 6o, do Decreto no

Ementa:
1. Verificado o nexo concausal, possível a conversão do auxílio-doença previdenciário no homônimo acidentário.
2. Constatada a incapacidade laborativa parcial e permanente, de rigor a concessão de auxílio-acidente.
3. A concessão de auxílio-doença pelo mesmo fato gerador determina a suspensão do auxílio-acidente durante a sua vigência. Inteligência do art. 104, § 6o, do Decreto no 3.048/99.
4. Os juros de mora são devidos a partir da citação contados de forma englobada até então e, após, decrescentemente, mês a mês.
5. Nos termos do artigo 85, §§ 3o e 4o, II do CPC, os honorários serão fixados na liquidação da sentença, momento em que o respectivo juízo levará em consideração também a sucumbência recursal das partes, nos termos do art. 85, § 11 do CPC.
6. A partir da edição da Lei no 11.960/09, aplica-se o IPCA-E como índice de correção monetária, conforme definido no julgamento do TEMA 810 do STF (Leading Case – RE. 870.947).

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000293357
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária Cível no
1002512-35.2018.8.26.0348, da Comarca de Mauá, em que é recorrente JUÍZO EX
OFFICIO, é recorrido ALMIR ROGERIO ALVES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS MONNERAT
(Presidente sem voto), ALBERTO GENTIL E ALDEMAR SILVA.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
RICARDO GRACCHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1002512-35.2018.8.26.0348 - Voto no 24.535
2
Voto no 24.535
Recurso no 1002512-35.2018.8.26.0348 (Mauá)
Recorrente: Juízo da 2a Vara Cível (ex officio)
Partes: Almir Rogério Alves e INSS
1. Verificado o nexo concausal, possível a conversão do auxílio-
doença previdenciário no homônimo acidentário.
2. Constatada a incapacidade laborativa parcial e permanente, de
rigor a concessão de auxílio-acidente.
3. A concessão de auxílio-doença pelo mesmo fato gerador
determina a suspensão do auxílio-acidente durante a sua vigência.
Inteligência do art. 104, § 6o, do Decreto no 3.048/99.
4. Os juros de mora são devidos a partir da citação contados de
forma englobada até então e, após, decrescentemente, mês a mês.
5. Nos termos do artigo 85, §§ 3o e 4o, II do CPC, os honorários
serão fixados na liquidação da sentença, momento em que o
respectivo juízo levará em consideração também a sucumbência
recursal das partes, nos termos do art. 85, § 11 do CPC.
6. A partir da edição da Lei no 11.960/09, aplica-se o IPCA-E
como índice de correção monetária, conforme definido no
julgamento do TEMA 810 do STF (Leading Case RE. 870.947).
Acrescente-se ao relatório da sentença, que a ação
acidentária promovida por Almir Rogério Alves foi julgada procedente para
conversão do auxílio-doença previdenciário no homônimo acidentário e para
a concessão do auxílio-acidente (fls. 142/145).
Recorre de ofício o Juízo da 2a Vara Cível da
Comarca de Mauá.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1002512-35.2018.8.26.0348 - Voto no 24.535
3
A sentença carece de leve reparo.
Com efeito, alega o postulante que em razão das
condições agressivas de suas atividades para a empresa Auto Ônibus Santo
André Ltda., passou a ser portador de problemas na coluna, o que
comprometeu sua capacidade laborativa.
Informa o prejuízo funcional e pede a reparação
acidentária.
Analisando-se as provas produzidas nos autos,
especialmente o laudo médico pericial de fls. 116/121, a conclusão é a de que
o caso comporta a indenização infortunística.
A perícia diagnosticou que o autor é portador de
“discopatia degenerativa com deformidades que provocam estenose do canal
vertebral e hérnias discais extrusas com redução foraminal” (fls. 119).
No exame físico foram observadas “manifestações
compatíveis com crise de lombociatalgia, incluindo respostas condizentes
com radiculopatia nas manobras propedêuticas aplicadas” (fls. 119).
Quanto ao nexo, asseverou o perito que “o quadro
de coluna trazido à discussão é diferenciado em comparação com uma
discopatia degenerativa simples, em vista da cronicidade dos sintomas com
resposta insatisfatória ao tratamento em consonância com os sinais
compressivos importantes nas imagens e de avanço incomum das lesões

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1002512-35.2018.8.26.0348 - Voto no 24.535
4
degenerativas. Isto posto, e considerando que a condição ocupacional
reconhecida é cronologicamente coerente com o período de desenvolvimento
e progressão do quadro, é lícito reconhecer o nexo causal entre o trabalho e a
espondilodiscopatia, na condição de agravante” (fls. 120).
No que se refere à incapacidade: “Há déficit
funcional de coluna a ser considerado pela sintomatologia crônica, com
possibilidade de crises sintomáticas limitantes, e também de agravação com
complicações importantes se submetido a sobrecargas. A condição atual é
definitiva e reduz a capacidade laborativa do Autor devido as restrições
impostas para atividades que demandem maiores exigências físicas
dependentes dos segmentos afetados (...) Cabível, portanto, o reconhecimento
de incapacidade laborativa parcial e permanente” (fls. 121).
Neste passo, sem elementos aptos que possam
desconstituir a prova até então produzida, considera-se formado o binômio
nexo/incapacidade, essencial para a concessão do benefício acidentário.
Destarte, presentes os pressupostos legais e fáticos,
correta a sentença que determinou a conversão do benefício previdenciário
em seu homônimo acidentário (NB 628.497.351-2) e a concessão do auxílio-
acidente de 50% do salário de benefício, além do abono anual, nos termos da
Lei no 8.213/91 e a alteração introduzida pela Lei no 9.528/97, a partir do dia
seguinte da alta médica (fls. 09.09.19 fls. 135).
O pagamento do auxílio-acidente deverá observar o
disposto no art. 104, § 6o, do Decreto no 3.048/99, na hipótese de concessão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1002512-35.2018.8.26.0348 - Voto no 24.535
5
de auxílio-doença pelo mesmo fato gerador.
A autarquia, por força de lei, está isenta do
pagamento de custas processuais.
A verba honorária deverá ser fixada na fase de
liquidação, conforme disposto no artigo 85, §§ 3o e 4o, II do CPC, momento
em que o respectivo juízo levará em consideração também a sucumbência
recursal das partes, nos termos do art. 85, § 11 do CPC.
Para o cálculo da renda mensal inicial devem ser
observados os índices previdenciários.
Os juros moratórios são contados de forma
englobada até a citação e, depois, decrescentemente, mês a mês.
Acerca da adequação das parcelas em atraso,
incidirá a Lei no 8.213/91 e alterações posteriores.
Relativamente à aplicação da Lei no 11.960/09,
registre-se que no julgamento dos embargos de declaração opostos pelos
entes federativos estaduais foi resolvido: “O Tribunal, por maioria, rejeitou
todos os embargos de declaração e não modulou os efeitos da decisão
anteriormente proferida, nos termos do voto do Ministro Alexandre de
Moraes, Redator para o acórdão, vencidos os Ministros Luiz Fux (Relator),
Roberto Barroso, Gilmar Mendes e Dias Toffoli (Presidente). Não participou,
justificadamente, deste julgamento, a Ministra Cármen Lúcia. Ausentes,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1002512-35.2018.8.26.0348 - Voto no 24.535
6
justificadamente, os Ministros Celso de Mello e Ricardo Lewandowski, que
votaram
em
assentada
anterior.
Plenário,
03.10.2019”
(Fonte:
www.stf.jus.br).
Por esta razão, prevalecem as teses anteriormente
firmadas no Tema no 810 do STF (Leading Case RE. 870.947) com a
aplicação do IPCA-E em substituição à TR.
Eventuais questões relativas aos índices de correção
e juros de mora deverão ser dirimidas, em sendo o caso, na fase de
liquidação.
Outrossim, observa-se que nos acórdãos proferidos
em 4.6.2019 nas ProAfR nos Recursos Especiais no 1.729.555 e 1.786.73
(Propostas de Afetação nos Recursos Especiais) a ministra Assusete
Magalhães reconheceu a controvérsia repetitiva sobre o tema envolvendo “a
fixação do termo inicial do auxílio-acidente decorrente da cessação do auxílio-
doença, na forma dos arts. 23 e 86 § 2o, da Lei 8.213/91” (Tema 862 STJ), de
modo que se torna necessária a suspensão do presente feito até o julgamento
do recurso especial em referência, aguardando-se nova deliberação em
cartório.
Por fim, verifica-se que o benefício de auxílio-
acidente já foi implantado (fls. 155), em razão de tutela antecipada deferida
na sentença, o que fica valendo, independentemente da suspensão do
processo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1002512-35.2018.8.26.0348 - Voto no 24.535
7
Diante do exposto, pelo meu voto, dá-se parcial
provimento ao reexame necessário, conforme acima definido.
(assinatura digital)
RICARDO GRACCHO
Relator